Tribunal: TJMT
Processo: 0000972-33.2013.8.11.0098
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000972-33.2013.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO POQUIVIQUI DA SILVA - CPF: 045.563.201-43 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO POQUIVIQUI DA SILVA - CPF: 045.563.201-43 (APELADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUMBERTO RAFAEL BARBOSA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000972-33.2013.8.11.0098

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE ROBERTO POQUIVIQUI DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que os entorpecentes apreendidos com o agente seriam destinados à comercialização, impõe-se manter a desclassificação da conduta imputada na denúncia para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000972-33.2013.8.11.0098

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE ROBERTO POQUIVIQUI DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em desfavor de
José Roberto Poquiviqui da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que desclassificou o crime previsto no art. 33,
caput
[
tráfico de drogas
], para o delito disposto no art. 28 [
posse de drogas para consumo pessoal
], ambos da Lei no 11.343/2006.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do apelado.

A despeito de a defesa do réu ter sido intimada, as contrarrazões não foram apresentadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000972-33.2013.8.11.0098

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, consigno que a defesa do apelado, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões [Id no 148690636 - Pág. 1]. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
não se evidencia nulidade se a defesa técnica, regularmente intimada para apresentação de contrarrazões ao recurso especial e ao agravo em recurso especial, permanece inerte
” [STJ. AgRg no AREsp no 2.237.582/MG. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em: 14/2/2023], de modo que passo à análise do apelo ministerial.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
José Roberto Poquiviqui da Silva
e Humberto Rafael Barbosa pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei de Drogas, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 5 de agosto de 2013, por volta das 3h15, na BR 174, notadamente na entrada da cidade de Glória D ́Oeste/MT, os denunciados
José Roberto Poquiviqui da Silva
e Humberto Rafael Barbosa, após adquirirem de maneira escusa, mantinham a guarda e transportavam, com a finalidade de vender e fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente – pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide laude preliminar de constatação de fls. 09/10).

Consta, igualmente, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, os denunciados
José Roberto Poquiviqui da Silva
e Humberto Rafael Barbosa associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos arts. 33, caput, e § 1o, e 34, todos da Lei no 11.343/2006.

Conforme apurado no procedimento inquisitorial, na data e local dos fatos, os denunciados, enquanto aguardavam e transportavam a substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína (adquirida na cidade de São José dos Quatro Marcos) no interior do automóvel VW Gol, placa 3041, conduzido por Humberto Rafael Barbosa, indo em direção a BR 170, foram abordados e presos em flagrante delito por policiais militares que haviam se deslocado até o município de Glória D’Oeste/MT após a informação de roubos na região.

Segundo consta, o denunciado
José Roberto Poquiviqui da Silva
, que estava no banco do passageiro, percebendo ser uma abordagem policial, tentou jogar a droga que estava transportando fora, na medida em que as dispensou ao chão, não logrando êxito, vez que a guarnição verificou tratar-se de substância análoga à pasta base de cocaína.

Ressai dos autos que na noite dos fatos,
José Roberto Poquiviqui da Silva
adquiriu a droga – 5 (cinco) trouxas de cocaína, de indivíduo não identificado, mas indicado pelo seu comparsa Humberto Rafael Barbosa, tendo acertado com este que lhe venderia metade do entorpecente adquirido, sendo que ambos venderiam suas respectivas partes nesta cidade de Porto Esperidião/MT.

Ademais, fazem esclarecer as informações do caderno policial que, em outra oportunidade os denunciados, associados entre si, efetivaram essa mesma manobra, inclusive adquirindo a substância do mesmo indivíduo, na cidade de São José dos Quatro Marcos, cujo fim não era outro senão a venda/fornecimento de entorpecentes para usuários do município de Porto Esperidião.

Ante o exposto, incursa estão as condutas praticadas por
José Roberto Poquiviqui da Silva
e Humberto Rafael Barbosa nas disposições constantes dos art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, c/c art. 69 do Código Penal
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, Humberto Rafael Barbosa foi absolvido das imputações e
José Roberto Poquiviqui da Silva
condenado pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, em sentença assim exarada:

“(...)
Não existem preliminares a serem analisadas e, como bem se nota, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem sanadas ou decretadas. Assim, superadas tais questões, passo a analisar o mérito da demanda.

Do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – praticado por Humberto Rafael Barbosa Lima e José Roberto Poquiviqui da Silva.

(...)

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 12), boletim de ocorrência policial (fl. 31), laudo de análise preliminar de drogas (fls. 18/19), auto de apreensão (fl. 16), laudo de constatação definitivo (fls. 37/38), relatório final (fls. 46/47), bem como pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, dos quais se denota a existência de substância entorpecente.

O laudo pericial definitivo no 400.02.04.2013/0717, elaborado pela Politec, constatou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de COCAÍNA (fls. 37/38).

Entrementes, com relação à autoria do delito de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado Humberto Rafael Barbosa Lima, não vislumbro provas suficientes para sua condenação, uma vez que o conjunto probatório produzido nos autos indica, com absoluta certeza, que a droga não lhe pertencia, mesmo porque foi encontrada apenas com o corréu José Roberto.

De fato assiste razão o MP e a Defesa. O órgão acusador não logrou êxito em demonstrar a relação entre a droga apreendida e o acusado, porquanto os indícios de materialidade e de autoria que justificaram a interposição da ação penal em desfavor do réu, após a instrução processual, não se transmudaram em certeza suficiente para impingir ao acusado a prática do crime em análise, especialmente em razão do policial que participou da apreensão da substância espúria ter afirmando em juízo que a droga pertencia apenas ao corréu José Roberto, o que também foi confirmado por ele. Senão, vejamos:

‘(...) Que afirma ter participado da apreensão. Que estavam em ronda indo para Glória; Que logo na entrada da cidade se depararam com um veículo, mas que não se recorda qual era o veículo; Que foi feita a abordagem e encontrados entorpecentes; Que estava tendo uma festa na cidade; Que não se recorda se haviam recebido denúncia anônima por conta de um roubo de caixa eletrônico, mas que estavam em ronda naquela localidade e que provavelmente poderia ser por isso; Que quando vão para dar apoio, costumam parar os veículos; Que no momento da abordagem tinham dois homens e que se recorda do suspeito José Roberto, mas que não o conhece por nome; Que no momento da abordagem quem fez a busca foi o subtenente Alvino, por isso não se lembra exatamente como foram os fatos, mas que se recorda que o suspeito José Roberto tentou se livrar dos entorpecentes; Que não se recorda quem estava no banco do passageiro ou dirigindo; (...) Que José Roberto assumiu toda a culpa e que as drogas lhe pertenciam e que iriam vendê-las na festa que estava tendo na cidade; Que não tem conhecimento de outras ocorrências envolvendo os suspeitos; Que indagado se os suspeitos teriam se associado para o tráfico em outras oportunidades, diz não ter conhecimento’
(testemunha policial Luiz Marcelo)
.

‘(...) Que se recorda de ter ido em uma festa na cidade de Mirassol D’Oeste na data dos fatos; Que a droga estava consigo; Que comprou na festa para uso; Que no momento da abordagem jogou a droga para o lado de fora do veículo; Que todo o dinheiro que ele tinha, ele comprou em drogas, por isso a quantidade; Que estava passando por momento difíceis e por isso começou a fazer uso de entorpecentes; (...) Que trouxe as drogas com o intuito de usá-las, mas que não sabe dizer quanto tempo levaria para consumi-las; Que quando foi abordado, jogou os entorpecentes fora; Que confessa que estava com as drogas e que de fato eram suas, mas que era para consumo, não para venda’
(interrogatório do réu José Roberto)
.

Como é cediço, para que se forme um édito condenatório em desfavor do imprecado, não bastam meros indícios desprovidos de provas concretas e seguras quanto à conduta descrita na peça acusatória, mas sim de provas hábeis a demonstrar tanto a materialidade quanto à autoria delitiva. (...)

Dessa forma, evidenciada a dúvida quanto à existência do fato imputado ao acusado Humberto em relação à infração constante na inicial, deve imperar o princípio do in dubio pro reo. (...)

No que toca à autoria do tráfico ilícito de entorpecentes imputado ao acusado José Roberto, de igual forma, não vislumbro provas suficientes para sua condenação, uma vez que todo o conjunto probatório produzido nos autos indica o porte da droga apenas tendo por finalidade o consumo pessoal, pelas razões que passo a expor.

Em seu interrogatório na fase judicial, o acusado José Roberto afirmou que é usuário de drogas, vejamos:

‘(...) Que se recorda de ter ido em uma festa na cidade de Mirassol D’Oeste na data dos fatos; Que a droga estava consigo; Que comprou na festa para uso; Que no momento da abordagem jogou a droga para o lado de fora do veículo; Que todo o dinheiro que ele tinha, ele comprou em drogas, por isso a quantidade; Que estava passando por momento difíceis e por isso começou a fazer o uso de entorpecentes; (...) Que trouxe as drogas com o intuito de usá-las, mas que não sabe dizer quanto tempo levaria para consumi-las; Que quando foi abordado, jogou os entorpecentes fora; Que confessa que estava com as drogas e que de fato eram suas, mas que era para consumo, não para venda; Que quanto à quantidade de entorpecentes, no momento em que foi levado para a delegacia para ser interrogado, os policiais chegaram a questionar a qualidade das drogas (que eram ruins); Que na festa em que estavam, um jovem ofereceu os entorpecentes para ele, vez que utilizou o dinheiro que tinha no bolso naquele momento e efetuou o pagamento, não reparando a quantidade que tinha, pois estava bêbado; Que todo o dinheiro que ele tinha usou para pagar as drogas, tanto que no momento da abordagem não foi encontrado com ele nenhum dinheiro; (...) Que estava com problemas emocionais e começou a fazer o uso de drogas, mas que usou por pouco tempo, em torno de 3 (três) há 4 (quatro) meses; Que sua família vinha conversando com ele sobre isso; Que não se recorda de quem comprou a droga, pois ingeriu muita bebida alcóolica; (...) Que se recorda que foram apreendidos cinco papelotes; Que perguntado em que festa estaria, respondeu que era um show sertanejo na cidade de Mirassol D’Oeste; Que teria ido em companhia do réu Humberto Rafael, a mãe de Humberto e um outro colega da cidade de Cáceres, o qual era dono do veículo; Que se recorda de ter ingerido whisky e cerveja; Que estava numa fase boa quanto ao emprego, mas não em questões sentimentais (...); Que por ter separado da esposa, acabou tendo esses tipos de problema; Que no dia da festa fez uso dos entorpecentes que comprou (cocaína); (...) Que já teria comprado droga anteriormente da mesma pessoa que encontrou na festa; Que não lembra direito, mas que pode ter sido em uma festa parecida com a de Mirassol, em Aparecida Bela; Que já sabia que essa pessoa vendia drogas; Que não sabe exatamente quanto pagou nas drogas, pois usou todo o dinheiro que tinha em seu bolso, mas que anteriormente teria gasto com outras coisas; (...) Que antes de comprar as drogas, falou com o seu colega Humberto Rafael, mas que ele não deu muita atenção e também não usou; (...)
Que perguntado o porquê estava apresentando uma versão diferente do que tinha dito em seu interrogatório em delegacia, informou que foi ouvido alcoolizado e pode ter falado algumas coisas por medo; (...) Que tinha comprado as drogas em outra oportunidade, mas não em companhia do suspeito Humberto;
(...) Que não se recorda da reação dos colegas, pois estava cochilando, mas a sua foi jogar a droga para fora do carro; Que não utilizou toda a droga na festa, pois teria comprado já no final, bem como não queria fazer o uso na frente da mãe do suspeito Humberto e os demais colegas; Que na época dos fatos saía com o suspeito Humberto para festas, mas que eram somente amigos de festa; Que depois dos fatos não teve mais contato com o suspeito; Que não se recorda de ter feito o uso de drogas junto com Humberto, mas que tinha conhecimento que ele usava; Que pode ter usado drogas em outra ocasião com o suspeito, mas que não se recorda; Que à época dos fatos trabalhava num posto de gasolina como frentista; Que na época não possui nenhum bem, mas que hoje mora de aluguel e tem um carro financiado; Que atualmente trabalha com obras (...); Que atualmente não faz o uso de drogas e também não consome bebida alcóolica (...); Que depois dos fatos, sua vida mudou bastante e ele ficou mais tranquilo; (...) Que o dinheiro que comprou a droga era somente seu; Que não tinham combinado nada sobre revender as drogas; Que não tinha conhecimento que o suspeito Humberto tinha envolvimento com drogas, tanto que comprou a droga de outra pessoa (...); Que chegou na festa às 22hrs, no entanto, não se recorda exatamente a hora que voltaram, mas que era de madrugada e que as drogas estavam no bolso de sua camisa
’.

O policial Alvino de Souza não se recordou dos fatos. Quanto aos policiais Anderson Fernando e Luiz Marcelo, inquiridos em juízo, não apresentaram elementos que sinalizassem a prática de mercancia de drogas:

‘(...) Que participou das abordagens dos acusados; Que não se recorda com riqueza de detalhes sobre os fatos; (...) Que também não se recorda dos fatos pelos nomes dos suspeitos, mas somente da ocorrência, mas não com detalhes; (...) Que se recorda que duas pessoas foram presas na entrada de Glória pelo crime de tráfico de drogas, mas que não se recorda da quantidade de entorpecentes que fora apreendido; Que à época dos fatos já trabalhava no Gefron’
(testemunha Alvino de Souza)
.

‘Que recorda dos fatos narrados pelo juiz; Que a ocorrência chegou através da guarnição do GEFRON; Que teria apreendido os suspeitos na entrada de Glória; Que segundo os depoimentos colhidos do condutor da ocorrência, o suspeito João Roberto Poquiviqui da Silva, ao descer do veículo, teria jogado no chão 5 (cinco) trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína; Que não participou da ocorrência do flagrante, que somente o recebeu; Que foi informado pelo condutor do flagrante que os suspeitos não esboçaram nervosismo no momento do flagrante e que estavam calmos; Que não se recorda de ter outras ocorrências na Delegacia de Polícia em nome do suspeito José Roberto quanto ao crime de tráfico de drogas (...)’
(testemunha Anderson Fernando)
.

‘(...) Que afirma ter participado da apreensão; Que estavam em ronda indo para Glória; Que logo na entrada da cidade se depararam com um veículo, mas que não se recorda qual era o veículo; Que foi feita a abordagem e encontrados entorpecentes; Que estava tendo uma festa na cidade; Que não se recorda se haviam recebido denúncia anônima por conta de um roubo de caixa eletrônico, mas que estavam em ronda naquela localidade e que provavelmente poderia ser por isso; Que quando vão para dar apoio, costumam parar os veículos; Que no momento da abordagem tinham dois homens e que se recorda do suspeito José Roberto, mas que não o conhece por nome; Que no momento da abordagem quem fez a busca foi o subtenente Alvino, por isso não se lembra exatamente como foram os fatos, mas que se recorda que o suspeito José Roberto tentou se livrar dos entorpecentes; Que não se recorda quem estava no banco do passageiro ou dirigindo; Que quanto a quantidade de entorpecentes apreendido, se recorda de ter sido pouca quantidade em vista do que estão acostumados; Que eram alguns pedações separados em sacos plásticos; Que não pode afirmar se estavam prontos para a venda, mas que estavam em papelotes; Que não se lembra da quantidade, mas que não era exorbitante; Que a droga não estava com os dois, somente com o réu José Roberto (...); Que se lembra exatamente do rosto do suspeito José Roberto; Que a droga estava com José Roberto e Humberto estava somente na companhia dele (...); Que não se recorda se fizeram questionamentos aos suspeitos quanto aos suspeitos quanto ao valor da droga ou onde teriam as comprado; Que se recorda vagamente que o suspeito José Roberto teria dito no momento da abordagem que ambos teriam comprado as drogas para revende-las e posteriormente dividirem o lucro; Que José Roberto assumiu toda a culpa e que as drogas lhe pertenciam e que iriam vende-las na festa que estava tendo na cidade; Que não tem conhecimento de outras ocorrências envolvendo os suspeitos; Que indagado se os suspeitos teriam se associado para o tráfico em outras oportunidades, diz não ter conhecimento; Que não se recorda se foi encontrado dinheiro na posse dos réus (...); Que em se tratando de quantidade, é considerada grande para um usuário, bem como para dois; Que pelo que se recorda, a quantidade apreendida daria para umas 15 (quinze) pessoas; Que a forma que a droga foi encontrada, tem todas as características de ser para venda ‘doméstica’ (...); Que usuários são dificilmente encontrados com drogas, pois consomem tudo, e se porventura são encontrados com entorpecentes, são poucas quantidades; (...) Que no momento da abordagem o suspeito José Roberto estava em posse dos entorpecentes (...); Que o acusado José Roberto tentou dispensar a droga (...)’
(testemunha Luiz Marcelo)
;

Desta feita, partindo da análise das premissas legais supramencionadas, verifico que as provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo não apontam para a atividade da traficância.

Com efeito, sopesando todas as circunstâncias da fonte infiro que a droga apreendida (10,49g de cocaína) constitui patamar condizente com a condição de usuário; o local e às condições em que se desenrolam a ocorrência, qual seja, o acusado foi abordado conduzindo um veículo próximo à entrada da cidade de Glória D’Oeste/MT, ocasião em que ao descer do veículo lançou para fora do bolso da camisa a porção da substância tóxica e ainda não foram localizados quaisquer aparatos utilizados costumeiramente para o preparo e para a separação de drogas no local ou outra evidência, o que leva de fato a crer que a droga encontrada não tinha finalidade mercantil.

Como dito, ante as provas dos autos, não se pode afirmar, com a necessária certeza, que o réu José Roberto tinha em depósito droga para fins de comércio ilícito, sendo de rigor a desclassificação do crime, conforme requerido pela Defesa (fls. 410/420) (...).

Incomprovada, pois, a destinação da droga com fins comerciais, senão seu porte pelo réu para consumo pessoal, impositiva a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 para o delito inserto no art. 28 do mesmo dispositivo.

Do crime tipificado no art. 35 da Lei no 11.343/2006 – praticado por José Roberto Poquiviqui da Silva e Humberto Rafael Barbosa Lima.

No que tange ao delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06, mencionado tipo exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no art. 33, caput, e § 1o, e art. 34, do mesmo diploma legal.

Necessária, assim, a prova da existência do animus associativos e não apenas de coautoria eventual, pois deve reinar a estabilidade e permanência entre os réus para o expediente delitivo.

Nesse viés, vê-se dos autos que há dúvidas de que os réus mantinham um vínculo associativo permanente para a divisão habitual de drogas, conforme narrado na denúncia.

As testemunhas policiais, quando inquiridas em juízo, foram uníssonas ao afirmarem que o réu Humberto apenas acompanhava o corréu José Roberto como passageiro no veículo e a substância ilícita foi encontrada tão somente com José, aquele que quando abordado lançou a droga ao chão. Assim sendo, restou consignado que não havia nenhuma relação de atividade comercial entre eles, tampouco proveio de lucro, in verbis:

‘(...) Que quando vão para dar apoio, costumam parar os veículos; Que no momento da abordagem tinham dois homens e que se recorda do suspeito José Roberto, mas que não o conhece por nome; Que no momento da abordagem quem fez a busca foi o subtenente Alvino, por isso não se lembra exatamente como foram os fatos, mas que se recorda que o suspeito José Roberto tentou se livrar dos entorpecentes; Que não se recorda quem estava no banco do passageiro ou dirigindo; Que quanto a quantidade de entorpecentes apreendido, se recorda de ter sido pouca quantidade em vista do que estão acostumados; Que eram alguns pedaços separados em sacos plásticos; Que não pode afirmar se estavam prontos para a venda, mas que estavam em papelotes’
(testemunha Luiz Marcelo)
..

‘(...) Que teria apreendido os suspeitos na entrada de Glória; Que segundo os depoimentos colhidos do condutor da ocorrência, o suspeito João Roberto Poquiviqui da Silva, ao descer do veículo, teria jogado no chão 5 (cinco) trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína; Que não participou da ocorrência do flagrante, que somente o recebeu’
(testemunha Anderson Fernando)
.

Em consonância com o depoimento dos policiais, o acusado José Roberto reafirmou que a droga lhe pertencia, mas não tinha nenhum vínculo com o corréu Humberto, in verbis: (...).

Desse modo, como salientado alhures, tenho que o conjunto probatório é bastante frágil ao apontar a ocorrência da associação para o tráfico, à míngua de fatos que evidenciem a estabilidade e permanência entre os réus.

Assim, essas circunstâncias impedem um juízo valorativo negativo em face dos acusados, pois ainda que existam alguns indícios sobre a autoria delitiva, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o decreto condenatório, sendo imperioso aplicar-se ao caso o princípio do in dubio pro reo, em que a dúvida acerca do envolvimento dos acusados no crime investigado resulta no afastamento da conduta delitiva a eles atribuída. (...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, promovo à correção da definição jurídica do fato, de modo que frente ao que foi grafado em linhas anteriores,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na denúncia, a fim de desclassificar o crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 imputado ao acusado José Roberto Poquiviqui da Silva para o crime previsto no artigo 28 da mesma Lei e, por conseguinte, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, declino a competência para o juizado especial cível e criminal desta comarca, onde os autos deverão ser remetidos depois de preclusas as vias recursais, bem como absolvê-lo do crime tipificado no art. 35 da Lei no 11.343/2006 (...)
”.

Segundo sustenta o
Parquet
, “
as apreensões de 5 porções, pesando a quantia de 10,49g de cocaína, somadas às declarações dos policiais e ao interrogatório em solo policial, comprovam a prática do tráfico de entorpecentes atribuída ao acusado, nas modalidades adquirir/transportar/trazer consigo/vender/oferecer. Logo, a responsabilização penal do increpado pelo tráfico de drogas é a medida certa
”.

De acordo com o termo de apreensão e os laudos periciais, na posse do apelado foram encontrados 5 (cinco) trouxas de substância análoga à pasta base de cocaína, com massa líquida de 10,49g (dez gramas e quarenta e nove centigramas), envoltas em material plástico de cor azul.

Na dicção da doutrina, “
para determinar se a droga era destinada ao consumo pessoal, no momento da imputação convém que o membro do Ministério Público se valha do sistema da quantificação judicial – art. 28, § 2o, e art. 42 – de modo a aferir os critérios quanto à
natureza
e à
quantidade
da substância apreendida, ao
local
e às
condições em que se desenvolveu a ação
, às
circunstâncias sociais
e
pessoais
, bem como à
conduta
e aos
antecedentes
do agente
”
[1]
[grifo nosso].

Ao ser ouvido na fase extrajudicial,
José Roberto Poquiviqui da Silva
relatou que “
(...) adquiriu cinco (5) ‘trouxas’ pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais); Que depois que o interrogado adquiriu a substância entorpecente encontrou-se com Humberto Rafael, que também estava na festa, e mostrou para ele a substância entorpecente e Humberto Rafael disse para o interrogado vender uma parte para ele (para Humberto Rafael), então ficou acertado que venderia uma parte para Humberto Rafael e que este iria lhe pagar posteriormente, dizendo que estava sem dinheiro naquele momento, que respondeu que em outra oportunidade, não se recordando a data exata, o interrogado já adquiriu entorpecente da mesma pessoa de ontem e vendeu para Humberto Rafael; Que perguntado como se deu a abordagem pelos policiais, respondeu que estava retornando para este município e Humberto Rafael também estava no veículo, que estavam próximo da entrada de Glória D’Oeste-MT quando foram abordados, respondendo que no momento da abordagem estava com a substância entorpecente em seu bolso e ao descer do veículo tentou jogar a substância entorpecente no chão próximo do veículo
” [Id no 148690925 - Pág. 31].

Em juízo, o acusado mudou a versão para os fatos, dizendo que a substância ilícita foi adquirida para consumo próprio. Quanto à contrariedade em relação à declaração dada em solo policial, alegou não se recordar de sua completude, uma vez que, à época, estava sob efeito de álcool, e que pode ter relatado inverdades em razão do medo [Id no 148690928 - Pág. 143].

O PM Alvino de Souza Silva Filho não se recordou da ocorrência policial e o escrivão de Polícia Civil, Anderson Fernando, apenas recebeu o flagrante.

O PM Luiz Marcelo da Silva disse que, apesar de os agentes terem apreendido uma pequena quantidade de estupefaciente se comparada a outras abordagens, a quantia de droga não era compatível com o consumo pessoal, pois “
aquilo ali, pelo que me recordo, é droga para umas 15 (quinze) pessoas fazerem uso. (...) A droga, a forma como foi encontrada, tem todas as características de ser para a venda – ‘venda doméstica’, como fala, já pronta: (...) partida em pedações e enrolada em saco plástico
”.

Embora as declarações dos policiais sejam revestidas de credibilidade, apenas a circunstância da apreensão de substância entorpecente na posse do acusado não é suficiente para demonstrar a mercancia, máxime porque as informações a respeito da quantidade de consumo de cada usuário e de que a droga tinha característica de ser para venda, não passam de conjecturas, de todo insuficiente para embasar uma condenação.

Registro que a abordagem policial ocorreu de forma aleatória, e apetrechos que indicam a comercialização, como balança, dinheiro, embalagens ou petrechos, não foram localizados durante a busca pessoal e veicular.

Depois, a quantidade de droga apreendida – 10,49g (dez gramas e quarenta e nove centigramas) de pasta base de cocaína – até pela sua inexpressividade, não indica, indene de dúvidas, a traficância.

De mais a mais, a teor do que dispõe o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, consigno que o apelado é primário, não registra qualquer antecedente criminal, tendo inclusive mencionado em juízo que a prisão em flagrante serviu para redimensionar sua vida, afirmando que “
à época dos fatos, trabalhava num posto de gasolina como frentista, (...) não possuía nenhum bem, mas que hoje mora de aluguel e tem um carro financiado; Que atualmente trabalha com obras (...); Que atualmente não faz uso de drogas e também não consome bebida alcóolica (...); Que depois dos fatos, sua vida mudou bastante e ele ficou mais tranquilo
”.

Em casos quejandos, esta 1a Câmara Criminal já decidiu:

“
Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006
”

(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

“
A apreensão de aproximadamente 52g de maconha e o valor de R$ 77,00 (setenta e sete reais) não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, tanto pela quantidade apreendida como por insuficiência dos depoimentos policiais e testemunhais (STJ, HC no 497.023/ES). “Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.” (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)
” (TJMT. AP no 1006752-61.2020.8.11.0042. Relator Desembargador Marcos Machado. DJe: 21/3/2022).

“
Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado (...) concorrera para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo frágeis as provas colhidas no decorrer da instrução criminal, imperiosa a manutenção da absolvição procedida pelo magistrado de primeiro grau
” (TJMT. AP no 0001094-48.2020.8.11.0018. Relator Desembargador Paulo da Cunha. DJe: 25/3/2022).

Destarte, ante a ausência de demonstração inequívoca da prática do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado, é imperiosa a manutenção da desclassificação.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Masson, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais / Cleber Masson, Vinícius Marçal. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 42.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023